Tribunal: TJSP
Processo: 2218765-64.2024.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / ITBI - Imposto de Transmissão Intervivos de Bens Móveis e Imóveis
Órgão julgador: Erbetta Filho
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2024-11-14
Data de publicação: 2024-11-28

Ementa:
EXECUÇÃO FISCAL – EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE – ITBI – Município de São Paulo – Pretendida extinção do processo por invalidade da cobrança – Exceção desacolhida – Alegação de invalidade dos juros moratórios e da correção monetária aplicados, bem como de imunidade da executada – Hipótese, todavia, de matérias insuscetíveis de conhecimento de ofício pelo juiz ou tribunal – Descabimento

Ementa:

EXECUÇÃO FISCAL – EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE – ITBI – Município de São Paulo – Pretendida extinção do processo por invalidade da cobrança – Exceção desacolhida – Alegação de invalidade dos juros moratórios e da correção monetária aplicados, bem como de imunidade da executada – Hipótese, todavia, de matérias insuscetíveis de conhecimento de ofício pelo juiz ou tribunal – Descabimento da objeção – Inteligência da Súmula no 393 do STJ – Alegação de decadência tributária que, ademais, demanda dilação probatória aprofundada – Decisão mantida. Agravo não provido.

NULIDADE DE CDA – Execução fiscal – Município de São Paulo – Nulidade da CDA – Inocorrência – Hipótese de preenchimento, pelo título executivo, dos requisitos indispensáveis – Insurgência desacolhida também nesta parte. Agravo não provido.